Tribunal: TJMT
Processo: 1011115-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011115-55.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARILEIDE DE LARA SILVA - CPF: 016.225.091-61 (EMBARGANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE SEQUELA CONSOLIDADA E DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente em substituição ao auxílio-doença, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à análise da atividade habitual da segurada, à aplicação do art. 86 da Lei no 8.213/1991 e do Tema 416 do STJ, e à valoração da prova pericial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar o direito ao auxílio-acidente, especialmente quanto a: (
i
) relevância da atividade habitual para aferição da redução da capacidade laborativa; (
ii
) aplicação do Tema n. 416/STJ; e (
iii
) suficiência da fundamentação sobre a inexistência de sequela consolidada e de redução permanente da capacidade laboral.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara as questões suscitadas, com base na prova pericial judicial, que apontou lesão em fase evolutiva, sem consolidação, inexistência de sequela definitiva e incapacidade laborativa total e temporária, o que afasta os requisitos do auxílio-acidente.

5. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ afasta a relevância do grau da redução funcional, mas não dispensa a existência de sequela consolidada e permanente, requisito não demonstrado no caso.

6. Não houve obscuridade nem contradição interna, pois o acórdão delimitou expressamente que o óbice ao acolhimento do pedido decorreu da ausência de consolidação da lesão e, por consequência, da inexistência de redução permanente da capacidade laborativa, revelando os embargos mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 1o e 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.765/MG, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 14.12.2021; STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MARILENE DE LARA SILVA
contra o v. acórdão (Id. 349999881) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente em substituição ao auxílio-doença concedido na origem.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade: (
i
) por não examinar de forma específica a profissiografia da segurada, auxiliar de lavanderia, e a alegada redução de sua capacidade laborativa para a atividade habitual; (
ii
) por não enfrentar adequadamente a tese de que a redução mínima da capacidade, desde que presente sequela consolidada, autoriza a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991 e do Tema 416/STJ; (
iii
) por apresentar fundamentação insuficiente acerca da prova pericial e da caracterização de sequela definitiva; e (
iv
) por suposta obscuridade quanto à distinção entre ausência de consolidação da lesão e ausência de impacto laboral.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, com a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARILENE DE LARA SILVA contra o v. acórdão (Id. 349999881) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente em substituição ao auxílio-doença concedido na origem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão. Sustenta, em síntese: (
i
) omissão e contradição quanto à profissiografia da embargante e à alegada redução de sua capacidade laborativa para a atividade habitual de auxiliar de lavanderia; (
ii
) omissão quanto à tese de que a redução mínima da capacidade, desde que presente sequela consolidada, autorizaria a concessão do auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei n. 8.213/1991 e do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça; (
iii
) ausência de fundamentação suficiente acerca da prova pericial e da caracterização da sequela definitiva; e (
iv
) obscuridade e contradição quanto à distinção entre ausência de consolidação da lesão e ausência de impacto laboral.

No caso
sub judice
, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (artigo 1.022 do CPC).

Quanto ao primeiro ponto (
item

i
), a parte embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição por não examinar, de forma específica, a profissiografia da segurada, que exercia a função de auxiliar de lavanderia, nem a alegada redução de sua capacidade laborativa para o desempenho de sua atividade habitual, circunstâncias que, a seu ver, seriam relevantes para a aferição do direito ao auxílio-acidente.

Entretanto, o v. acórdão embargado expôs, de forma clara e suficiente, que a controvérsia foi solucionada com base na prova pericial judicial, a qual considerou os elementos clínicos pertinentes e o perfil laboral da segurada, consignando expressamente que a lesão da autora se encontrava em fase evolutiva, sem consolidação, inexistindo sequela definitiva no momento da avaliação, bem como que a incapacidade laborativa constatada era total e temporária. Desse modo, a análise aprofundada da atividade habitual da segurada somente teria pertinência se estivesse demonstrada, de forma prévia, a existência de lesão consolidada com repercussão permanente sobre sua capacidade laboral, o que não se verificou no caso.

No tocante ao segundo ponto (
item
ii
), a parte embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a tese de que a redução mínima da capacidade, desde que decorrente de sequela consolidada, é suficiente para autorizar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991 e do entendimento firmado no Tema n. 416/STJ.

Todavia, o acórdão embargado apreciou expressamente essa questão, ao consignar que o entendimento firmado no Tema n. 416/STJ afasta a relevância do grau da redução funcional, mas não dispensa o requisito legal da definitividade da sequela. Além disso, assentou que a hipótese dos autos não se amolda ao precedente invocado, justamente porque a prova técnica foi categórica ao afirmar que a lesão não se encontrava consolidada, inexistindo sequela permanente apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente.

No que se refere ao terceiro ponto (
item
iii
), a parte embargante assevera que o
decisum
carece de fundamentação suficiente acerca da prova pericial e da caracterização da sequela definitiva, porquanto não teria realizado cotejo analítico bastante entre as conclusões do
expert
e os requisitos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

Não obstante, o acórdão embargado transcreveu os trechos pertinentes do laudo pericial, destacando, de maneira expressa, a conclusão do
expert
no sentido de que a autora apresentava lesão em fase evolutiva, sem consolidação, não sendo possível reconhecer sequela definitiva no momento da perícia, além de incapacidade laborativa total e temporária. A partir dessas premissas, o julgado concluiu, de forma objetiva, pela ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, notadamente a consolidação da lesão e a redução permanente da capacidade laborativa.

Por fim, quanto ao quarto ponto (
item
iv
), a parte embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em obscuridade e contradição ao não esclarecer se a sequela definitiva foi afastada por ausência de consolidação da lesão ou por ausência de impacto na capacidade laboral, o que, segundo afirma, comprometeria a compreensão da decisão.

Entretanto, o acórdão foi expresso ao assentar que o indeferimento do auxílio-acidente decorreu da ausência de consolidação da lesão e, por consequência, da inexistência de sequela definitiva apta a gerar redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. Vale dizer, não houve confusão entre ausência de impacto laboral e ausência de consolidação, mas clara delimitação de que o óbice ao acolhimento da pretensão recursal residia, precisamente, na não configuração do pressuposto legal previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

Merece registro que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.765/MG, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 14.12.2021).

Desse modo, conclui-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

Com efeito, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026